Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-51.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DISCUSSÃO SOBRE DOLO, ATIPICIDADE E EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, II, da Lei n.o 11.340/2006. A Defesa alegou ausência de dolo, atipicidade da conduta e embriaguez como causa excludente de culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito; (ii) possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da lesão leve; (iii) exclusão do dolo em razão da embriaguez voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, depoimentos da vítima, testemunhas e informante, além de documentos policiais.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.
A conduta do réu foi dolosa, evidenciada pela insistência em manter a agressão mesmo após advertências verbais da vítima e de sua filha.
A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, conforme teoria da actio libera in causa e o disposto no art. 28, II, do Código Penal.
A lesão corporal, ainda que de natureza leve, configura crime típico, sendo inaplicável o princípio da insignificância em casos de violência doméstica.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e suspensão da pena, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos, conforme Súmula n.o 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a culpabilidade nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação a palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos legais citado:
Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 5o, II, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 28, II, do Código Penal; Súmula n.o 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1684385, 0704218-12.2020.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 30/03/2023, publicado no PJe em 13/04/2023.
TJDFT, Acórdão 1996484, 0733297-39.2024.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 08/05/2025, publicado no DJe em 17/05/2025.
TJDFT, Acórdão 2036050, 0702856-35.2025.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 20/08/2025, publicado no DJe em 08/09/2025.